Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MAIS DE UM AGENTE. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE EM RELAÇÃO À ACUSADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1. O crime de coação no curso do processo consiste em usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral (art. 344 do CP). 1.1. Trata-se de crime de natureza formal, que se configura ainda que não seja alcançado o resultado almejado ou que a vítima se sinta intimidada. No entanto, é necessário o efetivo emprego de violência ou de grave ameaça, elementares do tipo penal.
2. A conduta não pode ser confundida com a dos demais agentes envolvidos nos fatos, sendo necessária a individualização de cada um, sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva, não admitida no direito penal.
3. Havendo razoável dúvida acerca do efetivo pronunciamento de grave ameaça pela acusada, dirigida à vítima de roubo praticado por seu companheiro, a fim de favorecê-lo, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
4. Recurso conhecido e provido.